Tribunal: CARF
Processo: 10580.721895/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721895/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANDRE LUIS ALVES BACELAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721895/2010-70
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721895/2010-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/75):
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 02/03/2010 (fl.
02), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
30 a 34), da qual o contribuinte foi cientificado em 02/02/2010 (fl. 36), que apurou um
imposto suplementar de R$ 4.181,71, a ser acrescido dos juros de mora e da multa de
ofício, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de 2008,
ano-calendário de 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$ 15.206,22, dos seguintes prestadores:

Como motivação, foi apresentado pelo fisco o seguinte:
l) Glosa de R$ 9.000,00, referentes aos recibos emitidos por Caroline Dorea
Moreira, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
2) Glosa de R$ 6.206,22 referente ao plano de saúde de não dependentes (Mantido
o valor referente a André Luiz Alves Bacelar e ao dependente André Cauã Hey, no
total R$ 2.793,78).
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que não sabia que só poderia deduzir
os valores de plano de saúde referente a terceiros desde que os mesmos constassem da
DAA como dependente.
Explica que foi questionado sobre tratamento com fisioterapeuta onde realizou
procedimentos de RPG em conjunto com outros tratamentos visando a reabilitação da
sua coluna vertebral, que conforme documentos em anexos, apresenta hérnias e
protusões discais em vários pontos (cervical, torácica e lombar), sendo patologias
degenerativas que precisam de tratamento contínuo. Aduz que pagou todo o tratamento
em dinheiro pois o mesmo era domiciliar, sendo pago por sessão, mas a fisioterapeuta
lhe dava um recibo mensal com o total do mês.
Se diz surpreso com a glosa pois, até onde sabe, o que comprova o efetivo pagamento
é o recibo do profissional, com o número do conselho e o seu nome, requisitos esses
que foram atendidos.
Questiona se não se pode mais realizar pagamentos em dinheiro, se tornando escravo
dos bancos e cartões de crédito. Pergunta também se é crime guardar dinheiro em casa.
Ao final, alega de forma manuscrita que só está questionando o valor de R$
9.000,00.
Em consulta ao sistema Portal IRPF, verificou-se que em 04/03/2010, o contribuinte
transmitiu DAA retificadora, sendo essa cancelada pela DRF tendo em vista não ser
admitida a retificação de declaração após a emissão de notificação de lançamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721895/2010-70

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não comprovação
dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem confirmação do efetivo
desembolso.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DAS DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 07/08/2015 - sexta-feira (fls. 86), o contribuinte, em
08/09/2015, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 88/90), insurgindo-se contra a glosa da
despesa médica em litígio, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência, sendo hábeis a comprovar a despesa realizada e paga
em dinheiro, portanto idôneos, bem como seja considerado o recolhimento do imposto apurado
quando da apresentação da declaração de ajuste anual retificadora em 05/03/2010, para quitação
do débito apurado em relação as despesas com o plano de saúde Sul América. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com o aproveitamento do valor retificado recolhido
relativo às despesas com o plano de saúde.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/97.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Carolina Dórea
Moreira, no valor de R$ 9.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721895/2010-70

por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 70/75), e atendo-se às informações contidas
no auto de infração (fls. 30/34), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para as deduções pleiteadas, sem, contudo, justificar
ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pela prestadora
de serviços contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721895/2010-70

Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior
apurado na DAA retificadora apresentada (fls. 92), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser
imputado com o crédito tributário quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original